Tribunal: TJDFT
Processo: 0752440-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Processo : 0752440-86.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão em cumprimento de sentença (id. 254870718 e declaratórios rejeitados ao 256959219 dos autos originários n. 0709440-93.2017.8.07.0007), que inadmitiu a exceção de pré-executividade do executado, aqui agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, aplicou-lhe multa por litigância de má-fé, indeferiu o pedido de devolução dos valores penhorados e determinou a exclusão de documentos anexados pelo executado. Fundamentou o juízo singular: O primeiro executado instrui o pedido 252194909 com mais de 2000 (duas mil) páginas de anexos, dentre os quais: (i) íntegra dos autos 020264-31.2012 ao 252194914/ 252194924 que se encontram arquivados neste juízo; (ii) íntegra do procedimento comum de 0710048-71.2025.8.07.0020 em curso na 3a Vara Cível de Águas Claras (252197312/ 252197319) e (iii) íntegra das buscas e apreensões 0749538-60.2025.8.07.0001 (1a Vara Cível de Brasília) e 0747088-47.2025.8.07.0001 (3a Vara Cível de Águas Claras) ao 252197329/ 252197332. A juntada da íntegra dos processos referidos é medida desnecessária, que prejudica o manuseio do processo. Ademais, ainda que fosse necessária a remissão a algum processo, deveria juntar apenas as peças processuais principais para comprovação de suas alegações. Esses documentos deverão ser excluídos dos autos. No que toca ao pedido de gratuidade, há múltiplos indícios de condição econômica incompatível com a gratuidade de justiça requerida, como rendimentos brutos superiores a R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) conforme 252197307 e patrimônio composto por inúmeros imóveis e veículos com valor total superior a 1.700.00 (um milhão e setecentos mil reais), conforme 241287888. Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1233453,07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Insta destacar que este Tribunal de Justiça também adota o critério trazido pela reforma trabalhista para auxiliar na avaliação da hipossuficiência, além dos elementos do caso concreto, acima indicados. Senão vejamos: [...] No que toca à objeção de executividade, é incidente processual que tem lugar quando o devedor pretende discutir questões sobre as quais o Juízo pode conhecer de ofício e sem a necessidade de produção probatória, como, por exemplo, a higidez do título, a inexistência de pressupostos processuais ou de condições de ação. No caso, as matérias aventadas pelo devedor não são passíveis de cognição de ofício, razão pela se revela inadequada a via manejada pelo devedor. No caso em apreço, o primeiro executado foi citado na fase de conhecimento, apresentou sua contestação e sucumbiu na pretensão inaugural. A fase executiva foi precedida de liquidação, com igual participação do primeiro executado, ocasião na qual foi fixado o valor a título de aluguéis conforme decisão 116935283. Inaugurado o cumprimento de sentença, o mesmo executado apresentou impugnação ao id. 119720420, a qual foi afastada ao 123866258, com estabelecimento, dentre outros, do lapso temporal da indenização devida. Com esteio nos art.s 505 e 507 do CPC, nada a prover, portanto, quanto ao pedido do primeiro executado para limitar o período da cobrança a lapso diverso. Quanto à readaptação dos cálculos, o primeiro executado requer a limitação a “14 meses de aluguel” e a exclusão de multa e de encargos não previstos no título, ignorando que os parâmetros já foram fixados e que há condenações por litigância de má-fé, impostas aos executados em diferentes instâncias, as quais não são mencionadas nem consideradas nos cálculos apresentados (252194936). Outrossim, no que concerne às penalidades impostas pelas instâncias recursais, seja pela preclusão ou ainda pela origem da penalidade, não cabe a este juízo apreciar pedido para sua revisão. Nesse sentido, a memória de cálculo apresentada pelo primeiro executado, ao 252194936, não deve ser considerada, pois ofende a coisa julgada e os marcos da execução já arbitrados. Em complemento, verifico ainda que a objeção em comento, além de manifestamente descabida pelas razões já esposadas, insurge-se de modo genérico contra o seguimento do processo. A exemplo, alega excesso de execução sem apontar objetivamente qual seria o valor devido e qual o montante em excesso, prática que fulmina liminarmente até mesmo a impugnação à execução no tempo devido (art. 525, § 5o CPC). Logo, em face da preclusão, não é possível conhecer de questões cuja alegação deveria ter sido realizada por meios processuais diversas ou já decididas, observados os arts. 505 e 507 do CPC. Quanto à impugnação à penhora do salário do primeiro executado, trata-se, de igual modo, de reiteração das razões da impugnação apresentadas ao id. 241623299 e 241623299. O pedido de redução do percentual já foi objeto da decisão 241623299, a qual esclareceu que o percentual foi fixado ao id. 241818838 e que não havia fato superveniente, que justificasse novo exame sobre a matéria. Da mesma sorte, a presente objeção não é medida adequada, já que eventual descontentamento com decisão proferida nos autos deve ser objeto do recurso adequado. O agravante alega que a exceção de pré-executividade é cabível no caso concreto, tendo em vista a presença de prova documental pré-constituída e a natureza de ordem pública das matérias suscitadas. Sustenta que o título executivo padece de inexigibilidade parcial, pois a obrigação de indenização por aluguéis deveria cessar em julho de 2013, data em que o próprio exequente reconheceu a desocupação do imóvel, corroborada por certidões de oficiais de justiça. Alega que a sentença condicionou expressamente o termo final da obrigação à “efetiva imissão na posse”, fato que não teria ocorrido na data fixada pelo juízo de origem, sendo indevida a extensão da execução até julho de 2016. Defende a nulidade parcial da execução a partir do ponto em que se fixou equivocadamente o termo final sem prévia liquidação regular. Assevera que a metodologia de cálculo adotada pelo exequente conduz à duplicidade de atualização monetária, pois se utilizou valor locatício já atualizado como base e, ainda assim, aplicou-se correção monetária retroativa desde 2012, embora fosse devida apenas a partir de abril/2017, resultando excesso de execução, afronta à coisa julgada e ensejando enriquecimento sem causa. Pugna pela remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur conforme critérios objetivos delineados no recurso. Impugna a multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que a reiteração de pedidos não configura abuso, mas exercício legítimo da defesa em face de ilegalidades persistentes no curso da execução, sendo inadmissível a sanção em razão de alegações fundadas em prova documental idônea. Aponta que jamais houve pedido idêntico anteriormente julgado com trânsito em julgado e que os fundamentos invocados em cada manifestação são distintos e supervenientes. Argumenta que a exclusão de documentos essenciais à análise do recurso, por suposto excesso de volume, ocasiona cerceamento de defesa, ao impedir o agravante e este Tribunal o acesso a elementos fundamentais para a compreensão da controvérsia, comprometendo o devido processo legal e a cognição plena da matéria recursal. No tocante à devolução dos valores penhorados, argumenta que, embora o agravo anterior (no 0730858-30.2025.8.07.0000) tenha sido recebido sem efeito suspensivo, a decisão posteriormente revogada no mérito perdeu eficácia ex tunc, de modo que a manutenção da retenção judicial de valores salariais descontados sob seu amparo caracteriza afronta à autoridade do acórdão e ao devido processo legal. Requer, nesse ponto, o deferimento de tutela recursal para imediata restituição dos valores penhorados e ainda mantidos em conta judicial, inclusive os descontados após a revogação, diante da demora na expedição do ofício de suspensão dos descontos. Por fim, insurge-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça, aduzindo que demonstrou documentalmente a hipossuficiência econômica, “marcada por severo superendividamento, sucessivos empréstimos consignados e pessoais que absorvem a integralidade da renda creditada, ações de busca e apreensão, inadimplências acumuladas e ausência absoluta de liquidez patrimonial”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a liberação integral dos valores penhorados e o mediato restabelecimento do acesso às peças documentais excluídas, bem assim a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar nova constrição patrimonial. No mérito, a reforma da decisão agravada, para os fins indicados. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, V e parágrafo único, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Insurge-se o agravante contra a inadmissão da exceção de pré-executividade, face ao excesso de execução. Aplica-se ao recurso a ratio decidendi da tese firmada ao Tema Repetitivo 104 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” Da mesma maneira, a orientação contida na Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” Igualmente, a orientação consolidada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Tema 108, submetido ao regime dos recursos repetitivos na vigência do CPC de 1973: “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (REsp n. 1.110.925/SP, relatoria Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009). Nesse sentido, o AgInt no REsp n. 1.581.769/PE, relatoria Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos dois requisitos simultâneos: (a) a possibilidade de conhecer de ofício da matéria e (b) a desnecessidade de dilação probatória. Assim, a objeção é cabível para alegar nulidade da execução nas hipóteses do art. 803 do CPC e, segundo o STJ, para questões de ordem pública, tais como, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujus, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido. 2. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes 3. Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial especial, tanto pela alínea "a" como pela alínea "c", a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023. Grifado.) Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, que “condenou os réus a indenizarem o autor pelo uso do imóvel, mediante pagamento do aluguel referente ao período de 14/03/2012 até a afetiva imissão do autor na posse do imóvel”, com correção monetária a contar do mês de vencimento de cada aluguel/taxa e juros de mora a partir da citação (ids. 117691105 e 117689972 na origem). Iniciado o cumprimento de sentença (id. 118263687 na origem), os executados apresentaram impugnações, alegando inclusive excesso de execução, as quais foram rejeitadas (id. 123866258 na origem). Na ocasião, em exame ao título executivo judicial, a decisão expressamente fixou o termo inicial e final da cobrança, vejamos: “A indenização pelo uso deve-se contar do dia 14/03/2012, nos termos da sentença, até a imissão do autor na posse do imóvel ocorrida em 05/07/2016” (id. 123866258 – p. 4 na origem). Logo, por força dos arts. 505 e 507 do CPC, descabida a reapreciação da questão, também por demandar dilação probatória, notadamente quanto à data de devolução do imóvel, incompatível na via da objeção de pré-executividade. A alegação de que se trata de matéria de ordem pública, no caso, em nada favorece o agravante. Com efeito, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, uma vez apreciada e rejeitada determinada matéria, não é possível nova apreciação judicial - ainda que se trate matéria de ordem pública, como sói ocorrer com a legitimidade ad causam” (AgInt no AREsp n. 1.548.262/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020. Grifado.) MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ De acordo com o art. 80 do CPC, considera em litigância de má-fé aquele que: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (inc. I); alterar a verdade dos fatos (inc. II); usar do processo para conseguir objetivo ilegal (inc. III); opuser resistência injustificada ao andamento do processo (inc. IV); proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo (inc. V); provocar incidente manifestamente infundado (inc. VI); interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (inc. VII). Nesse sentido, proclama a jurisprudência do STJ que “A apresentação de incidentes manifestamente infundados ou protelatórios caracteriza litigância de má-fé, passível de multa a teor do art. 80, VI e VII, do CPC/2015, a qual fica imputada no patamar de 1% do valor atualizado da causa, considerando a oposição de segundos aclaratórios, sem qualquer alteração da situação fática dos autos”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.881.082/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.) Ainda na Corte Superior, confira-se o aresto: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO RECLAMADO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. 1. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte, é incabível a reclamação que objetiva impugnar decisão do próprio Superior Tribunal de Justiça. 2. O inconformismo da parte, manifestado através de uma sucessão de recursos e incidentes infundados e protelatórios apresentados em uma via manifestamente incabível, extrapola o direito de recorrer, configurando verdadeiro excesso desse direito e flagrante litigância de má-fé. 3. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl n. 39.653/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/8/2020, DJe de 5/10/2020. Grifado) No caso, o juízo a quo considerou que a reiteração de pedidos configura oposição injustificada ao andamento do processo e instauração de incidente manifestamente infundado, conduta compatível com a litigância de má-fé, ensejando a aplicação de multa nos termos dos artigos 80, incisos IV e VI, e 81, ambos do Código de Processo Civil, “sobretudo porque não é a primeira vez que o primeiro executado assim procede nestes autos” (id. 254870718 – p. 5 na origem). Nesse cenário, inviável afastar essa conclusão, sobretudo em sede preliminar. JUNTADA DE DOCUMENTOS Nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. Admite-se, ainda, a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como daqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a prática de tais atos processuais, incumbindo à parte que os apresentar comprovar o motivo que a impediu de juntá-los oportunamente. Conforme pontuado na decisão recorrida, o agravante juntou mais de 2.000 páginas de documentos, entre os quais, a íntegra de processos já arquivados. Todavia, tratando-se de cumprimento de sentença, inexiste justificativa para a juntada aleatória de volume tão expressivo de documentos, especialmente para instruir exceção de pré-executividade. Deveras, em linha com a decisão agravada, forçoso reconhecer que “a juntada da íntegra dos processos referidos é medida desnecessária, que prejudica o manuseio do processo. Ademais, ainda que fosse necessária a remissão a algum processo, deveria juntar apenas as peças processuais principais para comprovação de suas alegações”. Sem olvidar a impossibilidade de reexame de matérias já decididas e preclusas, bem como a vedação à dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, incumbia ao agravante, em observância ao dever de cooperação processual, instruir o incidente apenas com os documentos pertinentes. A ausência dessa seletividade na juntada tumultua o feito e atenta contra a celeridade processual. DEVOLUÇÃO DE VALORES PENHORADOS O Agravo de Instrumento 0730858-30.2025.8.07.0000 (id. 78846317 – p. 43/55), interposto contra a decisão que deferiu a penhora de percentual de salário, foi recepcionado sem efeito suspensivo. No mérito, foi revogada a decisão agravada para afastar a penhora. Nada obstante o provimento do referido agravo, a exclusão da penhora não autoriza, desde logo, o levantamento, pelo executado, dos valores até então penhorados. A uma, porque não houve determinação de levantamento imediato dos valores depositados nos autos em decorrência da penhora salarial afastada. A duas, porque o levantamento desde logo dos valores penhorados esvaziaria, pelo menos parcialmente, o objeto recursal, já que os valores não poderiam ser restituídos, ainda que reformado o acórdão do agravo anterior que afastou a penhora salaria. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. Com efeito, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020. Grifado.) Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso em exame, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental acostada. Conforme pontuado pelo juízo singular, o agravante aufere rendimentos brutos mensais superiores a R$ 44.000,00 e patrimônio composto por inúmeros imóveis e veículos com valor total superior a R$ 1.700.000,00. Aliás, a par dessa situação financeira, no julgamento do Agravo de Instrumento 0730858-30.2025.8.07.0000, a penhora salarial de 30% da remuneração do devedor foi afastada unicamente pela inutilidade da medida, frente ao valor do débito. Isso porque, verificou-se que “o agravante é servidor público aposentado e, embora os seus proventos brutos em junho de 2025 de R$ 41.968,07, o valor líquido foi de R$ 16.777,60 (id. 241132795), valor bem próximo dos juros mensais”. Ademais, a alegação de superendividamento, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade, frente aos elevados rendimentos auferidos pela parte e melhoria da situação financeira em razão da suspensão da penhora salarial. Enfim, os autos originários encontram-se em fase de cumprimento de sentença, de modo que, diante do efeito prospectivo da gratuidade de justiça, o benefício limitar-se-ia à dispensa do preparo e das custas processuais, cujos valores no âmbito desta Justiça distrital são bastante módicos. Nesse quadro, à míngua de prova robusta da incapacidade financeira do agravante, não resta presente a probabilidade de provimento do recurso. CONCLUSÃO Ante o exposto, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante na origem. Também não vejo o perigo da demora. Seja porque, em relação à gratuidade de justiça, não há nenhuma despesa processual imputada nesse momento ao agravante. Seja porque o juízo originário determinou “a expedição de ofício ao órgão empregador do executado para imediata suspensão de novos descontos, em estrito cumprimento ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0730858-30.2025.8.07.0000” (id. 256959219 – p. 2 na origem). Ademais, quanto ao pedido liminar de levantamento de valores depositados em juízo, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 3o, do CPC. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator